Tribunal: TJMT
Processo: 1012562-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012562-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Requisição de Pequeno Valor - RPV]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RUBENS MARC SOARES DA SILVA - CPF: 299.241.578-26 (ADVOGADO), SEBASTIAO RIBEIRO - CPF: 429.888.371-04 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA O INSS. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL. SEQUESTRO DE NUMERÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de sequestro de numerário em desfavor do INSS, após o decurso do prazo para pagamento de Requisição de Pequeno Valor em cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o sequestro de verbas públicas após o decurso do prazo legal de 60 (sessenta) dias previsto para o adimplemento da requisição de pequeno valor, diante da inércia da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. A Requisição de Pequeno Valor não se submete à ordem cronológica dos precatórios, mas a procedimento distinto, devendo ser paga no prazo de 60 dias, conforme art. 535, § 3o, II, do CPC e art. 100, § 3o, da CF/1988.

4. A Lei Federal n. 12.153/09, em seu art. 13, § 1o, prevê expressamente que, desatendida a requisição judicial, o juiz determinará imediatamente o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.

5. O Provimento n. 20/2020-CM do TJ/MT estabelece o sequestro imediato dos recursos suficientes ao adimplemento do débito quando desatendida a requisição e na ausência de comprovação do depósito judicial.

6. O sequestro emerge como única medida capaz de efetivamente fazer valer a coisa julgada, sendo que no caso concreto o prazo para pagamento da RPV não foi respeitado, sem justificativa plausível para o descumprimento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"Descumprido o prazo legal de 60 dias para adimplemento da Requisição de Pequeno Valor, o sequestro de numerário é medida que se impõe."

_________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 100, § 3o; CPC, art. 535, § 3o, II; Lei n. 12.153/2009, art. 13, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RMS 50.386/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 18.08.2016; TJMT, AI 1001444-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.06.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
SEBASTIÃO RIBEIRO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos do

cumprimento de sentença

n.

1007911-16.2021.8.11.0006, proposto contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, indeferiu o pedido de sequestro de numerário em desfavor da autarquia ré, ante o decurso do prazo para o pagamento do RPV
.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que houve descumprimento injustificado do prazo para pagamento da Requisição de Pequeno Valor (RPV), sendo aplicável a jurisprudência consolidada, inclusive em regime de repetitivo, no sentido de que o sequestro é medida adequada e necessária para garantir a efetividade da decisão judicial transitada em julgado
.

Com base nesses fundamentos, requer o deferimento da antecipação de tutela recursal para ser determinado ao INSS o prazo de 05 (cinco) dias para depositar o valor integral do RPV, sob pena de sequestro/penhora de valores do requerido

e no mérito, o provimento do recurso (Id. 281656853).

A tutela recursal foi concedida (Id.

281872862).

Sem
contrarrazões (Id.

292079350).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 297306853).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
SEBASTIÃO RIBEIRO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos do

cumprimento de sentença

n.

1007911-16.2021.8.11.0006, proposto contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, indeferiu o pedido de sequestro de numerário em desfavor da autarquia ré, ante o decurso do prazo para o pagamento do RPV
.

A controvérsia recursal reside na possibilidade de sequestro de verbas públicas após o decurso do prazo legal de 60 (sessenta) dias previsto para o adimplemento da requisição de pequeno valor, diante da inércia da Fazenda Pública.

Cumpre registrar, inicialmente, que consta nos autos de origem a comprovação do pagamento do RPV, realizado em razão do cumprimento da liminar anteriormente deferida por este Relator. Não obstante o adimplemento superveniente da obrigação, entendo que subsiste o interesse recursal e a necessidade de análise da matéria, considerando que o pagamento não foi espontâneo, mas sim forçado por medida judicial, o que revela conduta reiterada e protelatória por parte da autarquia. A apreciação da legalidade do sequestro, nesse contexto, mostra-se relevante para fixação de entendimento sobre a legitimidade da constrição em casos de descumprimento do prazo constitucional para pagamento de RPV, com o fito de prevenir a repetição da mora administrativa e assegurar a efetividade da jurisdição.

Pois bem.

Como é cediço, a Requisição de pagamento de obrigações de Pequeno Valor (RPV) não se submete à ordem cronológica dos precatórios (CF, art. 100, § 3o), mas sim a um procedimento distinto.

Nesse caso, a requisição é feita diretamente pelo juiz à entidade devedora, nos termos do disposto no artigo 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

(...)

§ 3o - Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada: (...)

II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente.”

Em consonância com o artigo 100, § 3o, da Carta Magna, a Lei Federal n. 12.153/09 prevê que, uma vez escoado o prazo para pagamento, o magistrado determinará o sequestro do valor objeto do requisitório de pequeno valor,
in verbis
:

“Art. 13. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado:

I - no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado da entrega da requisição do juiz à autoridade citada para a causa, independentemente de precatório, na hipótese do § 3 do art. 100 da Constituição Federal; ou

(...).

§ 1o Desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.

(...).”

Ademais, em 01.04.2020, o e. TJ/MT publicou o Provimento n. 20/2020-CM, que dispõe sobre o processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor-RPV no âmbito da 1a Instância do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, que em seu art. 8o prevê o seguinte:

“Art. 8o Desatendida a requisição e na ausência de comprovação do depósito judicial, o juiz da execução determinará a atualização dos valores, levando-se em consideração a data em que o ente público foi cientificado da requisição, e o IMEDIATO sequestro dos recursos suficientes ao adimplemento do débito, dispensada a oitiva do ente público devedor.”

Portanto, é plenamente viável o bloqueio de valores da Fazenda Pública para cumprimento de ofício requisitório de pequeno valor não honrado dentro do prazo estipulado.

Dos documentos originais, verifica-se que o ofício requisitório da RPV foi emitido em outubro de 2024, o que significa que o prazo voluntário de pagamento - 60 (sessenta) dias - já expirou há muito tempo.

O sequestro emerge como a única medida capaz de efetivamente fazer valer a coisa julgada estabelecida pela decisão judicial que condenou o ente público. Sem essa possibilidade de constrição, as decisões condenatórias da Fazenda Pública a pagamentos de pequena monta via RPV permaneceriam ignoradas, como aliás é evidenciado nos autos de origem.

No presente caso, é evidente que o prazo para o pagamento da RPV não foi respeitado e nenhuma justificativa plausível foi apresentada para esse descumprimento. Portanto, o sequestro de verbas é uma medida cabível, para garantir o cumprimento da RPV.

A matéria já foi apreciada pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRAZO. DESATENDIMENTO. SEQUESTRO DO NUMERÁRIO. CABIMENTO. EXEGESE DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP PARADIGMA 1.143.677/RS. 1.
Descumprido o prazo legal estipulado na legislação de regência para adimplemento da Requisição de Pequeno Valor, o sequestro de numerário é medida que se impõe, consoante entendimento jurisprudencial já reiterado nesta Corte.
2. "O prazo para pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2o, da Lei 10.259/2001)"3."Se a requisição não é cumprida no prazo assinalado pela normatização específica (120 dias, no caso do TJMT), deve ser determinado o sequestro, não havendo falar em emissão de precatório, nem, portanto, em aplicação da EC 62/2009 (RMS 35.075/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 06/03/2012). Agravo interno improvido”. ( AgInt no RMS 50.386/DF , Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 25/08/2016
).[sem destaque no original]

Em idêntico posicionamento, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVIDENCIÁRIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PRAZO - DESATENDIMENTO - SEQUESTRO DE NUMERÁRIO – POSSIBILIDADE – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 13, § 1o, da Lei 12.153 /2009, o não pagamento do precatório, ou da requisição de pequeno valor (RPV), no prazo legal, autoriza o juízo a determinar, imediatamente, o sequestro de numerário suficiente ao cumprimento da decisão judicial, proferida em desfavor da Fazenda Pública, devendo, por isso, ser mantida a decisão, ora agravada.

2. Recurso não provido.”

(N.U 1001444-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. Des.
RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

Assim, considerando que a decisão recorrida desconsiderou elementos essenciais ao justo deslinde da execução, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto

para determinar que o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS efetue o pagamento integral dos valores requisitados a título de RPV ou comprove que o fez, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena de sequestro do numerário suficiente ao adimplemento da obrigação,
e, por conseguinte, ratifico a decisão liminar anteriormente proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025